Tribunal: TJDFT
Processo: 0720551-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720551-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MIGUEL ROOSEVELT DORNELES LISOSKI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Miguel Roosevelt Dorneles Lisoski (IDs no 37276942 a no 37276950) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para que os descontos incidentes em sua conta corrente para pagamento de mútuo bancário fossem limitados a 35% dos seus rendimentos (ID no 36682670). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO